Tribunal: TJSP
Processo: 2283362-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE. Insurgência em face de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida pela autora para imediata declaração de rescisão contratual e expedição de mandado de imissão na posse de imóvel compromissado à venda à corré Maria. Decisão mantida. Possibilidade de irreversibilidade verificada. Apesar de se vislumbrar alguma

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE. Insurgência em face de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida pela autora para imediata declaração de rescisão contratual e expedição de mandado de imissão na posse de imóvel compromissado à venda à corré Maria. Decisão mantida. Possibilidade de irreversibilidade verificada. Apesar de se vislumbrar alguma probabilidade do direito, inviável a supressão do contraditório, sob pena de esvaziamento substancial do objeto da demanda (art. 300, §3o, CPC). RECURSO DESPROVIDO.